Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 444.335.657-68 (RECORRENTE), MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO - CPF: 370.787.477-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA QUANTO AOS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM – MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A parte Recorrida ajuizou a presente demanda alegando em suma ter sofrido danos morais em razão de cobrança indevida das faturas do contrato de tv por assinatura, internet fixa e telefone fixo, isso porque foi pactuado o valor de
R$ 253,53 (duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) mensais nos primeiros 12 (doze) meses de contrato e já na primeira fatura foi cobrado o valor de R$ 263,99 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) e o pacote de canais estava em desacordo com a oferta, o que ocasionou diversas reclamações administrativas e o cancelamento do contrato.

2.

Após contestado o feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
declarar
a inexigibilidade da multa contratual no valor de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
2.
condenar
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;
3.

condenar
a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 1.786,78 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)

referente as cobranças indevidas, já em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

3.

A empresa Recorrente pretende reforma do julgado para que seja reconhecido o mero aborrecimento, pois a mera cobrança não tem condão de gerar dano moral e, em virtude da ausência de má-fé pugna pela repetição do indébito na forma simples.

4.

Consoante prescreve a jurisprudência fixada pelo C. STJ é imprescindível para a repetição do indébito ocorra na modalidade em dobro a contestação de má-fé do fornecedor ao realizar a cobrança indevida, assim, em analise os autos verifica-se que não houve má-fé por parte da empresa Recorrente, não ensejando a repetição do indébito em dobro, na medida em que a repetição do indébito deverá seguir a forma simples.

5.

A condenação dos danos morais não deve prosperar em que pese houve falha na prestação do serviço, não restou comprovado à situação que pudesse ensejar reparação pecuniária excepcional.

6.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar a Recorrente ao reembolso do dano material em dobro e a indenização pelos danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para afastar a condenação dos danos morais e condenação na repetição do débito na forma simples.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020